Tribunal: TCU
Processo: 004.540/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil instituído por Ari Fernandes Gonçalves, ex-servidor do Ministério da Economia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de pensão civil instituída por ex-servidor do Ministério da Economia a filho menor de 21 anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão civil instituída por Ari Fernandes Gonçalves em favor de José Oliveira Fernandes e negar registro ao correspondente ato; 9.2. determinar ao Ministério da Economia, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, que: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao beneficiário, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não-provimento desse recurso, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.2.2. apure os valores recebidos indevidamente pelo Sr. José Oliveira Fernandes e promova a devida cobrança administrativa, nos termos do art. 47 da Lei 8.112/1990, devendo, em caso de não pagamento da quantia apurada em 60 (sessenta) dias, instaurar Tomada de Contas Especial, comunicando a este Tribunal, em qualquer caso, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adotadas; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul para a adoção das medidas de sua alçada, em atenção à Notícia-Crime 08430.014563/2016-01, que tramita naquele órgão.